Tribunal: STF
Processo: Rcl 60748
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Fábio Moura da Cruz contra decisão proferida nos autos da execução penal nº 0000506-15.2014.8.21.0037, em trâmite na Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Uruguaiana/RS, que determinou a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo à progressão de regime de cumprimento de pena.

 2.	O reclamante alega ter preenchido, em 30/05/2023, o requisito objetivo para progressão ao regime aberto de cumprimento de pena. Contudo, afirma ter havido determinação de que fosse submetido a exame criminológico, para análise do requisito subjetivo, ainda que o mesmo exame tivesse sido realizado recentemente, em dezembro de 2022. Sustenta que o pedido de submissão a um novo exame criminológico foi feito sem elementos concretos, em afronta ao disposto pelo enunciado nº 26 da Súmula Vinculante do STF.

 3.	Requer, inclusive liminarmente, que o Juízo reclamado analise o pedido de progressão de regime sem a necessidade de realização do exame criminológico ou, subsidiariamente, que o faça com base no exame criminológico realizado em dezembro de 2022.

É o relatório.

Decido.

 4.	Dispenso a vista ao Procurador-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.

 5.	A estreita via da reclamação constitucional (CRFB, art. 102, inc. I, al. “l”, e art. 103-A, § 3º) pressupõe a  ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência à sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, desde que, nesta última hipótese, o reclamante tenha integrado a relação jurídico-processual.

 6.	No caso dos autos, a alegação do reclamante é de que houve violação ao verbete nº 26 da Súmula Vinculante do STF, que tem o seguinte teor:

E. 26 (SV): “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” (com grifos acrescidos).

 7.	Note-se que o verbete vinculante não veda a realização de exame criminológico para fins de progressão de regime, embora exija que tal determinação esteja amparada em fundamentação idônea para o caso concreto. O que se impõe verificar, portanto, é se a decisão reclamada alberga devida e suficiente motivação.

 8.	Nesse mister, o exame dos autos revela que, diversamente do quanto alegado, o Juízo reclamado apontou de forma suficiente os fundamentos que justificam a determinação para a realização do exame criminológico, fazendo referência às circunstâncias concretas e peculiares à situação do reclamante, especialmente por ter sido condenado em razão de crime praticado mediante grave ameaça. Confira-se o respectivo trecho da decisão reclamada:

“Tendo em conta que o apenado implementará o requisito objetivo para a progressão de regime em 30/05/2023, DETERMINO sejam encaminhados, pela Administração Prisional, os relatórios da Equipe Multidisciplinar bem como as Avaliações Psicológica e Social, tendo em conta tratar-se de apenado condenado por delito cometido sob grave ameaça. 
Quanto à avaliação psicológica, em atendimento ao determinado pelo Conselho Federal de Psicologia, esclareço que os quesitos a serem respondidos, formulados pelo Ministério Público já foram remetidos à esta casa prisional.” (e-doc. 7, p. 1 - grifos acrescidos).

 9.	Especificamente no ponto trazido pelo reclamante, qual seja, de que o pedido de realização de novo exame criminológico ocorreu sem a devida fundamentação acerca das razões pelas quais houve a desconsideração do exame anterior, realizado em dezembro de 2022, confira-se o correspondente trecho do ato reclamado:

“Em que pesem os argumentos defensivos, entendo necessário submeter o apenado à nova avaliação psicossocial, tendo em conta o tempo transcorrido desde a última avaliação realizada naquele.” (e-doc. 8, p.1).

 10.	A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que o Juízo da execução pode, inclusive no exercício de seu poder de cautela, determinar a realização de exame criminológico ante as circunstâncias específicas do caso. Nesse sentido:

“A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento. 2. O magistrado de primeiro grau, ao considerar a situação concreta do apenado, determinou, mediante decisão fundamentada, a realização de exame criminológico.3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26.” 
(Rcl nº 32.788-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/03/2019, p. 29/03/2019; grifos acrescidos). 

 11.	O próprio precedente representativo do enunciado nº 26 da Súmula Vinculante do STF ressalvou a possibilidade de realização de exame criminológico, não obstando que sejam considerados, na fundamentação, os elementos aptos a revelar a gravidade concreta do crime praticado. No referido julgamento, aliás, o princípio da individualização da pena, na vertente da sua execução, foi expressamente mencionado, conforme o seguinte excerto a seguir transcrito:

“(...). Evidente, assim, que, perante a CF/1988, o princípio da individualização da pena compreende: a) proporcionalidade entre o crime praticado e a sanção abstratamente cominada no preceito secundário da norma penal; b) individualização da pena aplicada em conformidade com o ato singular praticado por agente em concreto (dosimetria da pena); c) individualização da sua execução, segundo a dignidade humana (art. 1º, III), o comportamento do condenado no cumprimento da pena (no cárcere ou fora dele, no caso das demais penas que não a privativa de liberdade) e à vista do delito cometido (art. 5º, XLVIII). Logo, tendo predicamento constitucional o princípio da individualização da pena (em abstrato, em concreto e em sua execução), exceção somente poderia aberta por norma de igual hierarquia nomológica. (...).”
(HC nº 82.959/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Voto-Vista do Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 23/02/2006, p. 1º/09/2006; grifos acrescidos).

 12.	O que a jurisprudência desta Suprema Corte não tem admitido é a fundamentação genérica, baseada na gravidade abstrata do delito, isto é, sem indicação de base empírica que revele a gravidade concreta do crime praticado. Nesse sentido: Rcl nº 31.657/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24/09/2018, p. 27/09/2018, e Rcl nº 29.527-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/10/2018.

 13.	Admite-se, por outro lado, que o exame criminológico seja realizado em casos de crimes graves, praticados com violência ou grave ameaça, ou que importam lesão significativa à sociedade. Confira-se:

“A progressão de regime visa a propiciar a ressocialização do preso, possibilitando que no futuro ele possa se reintegrar à sociedade. Em casos de crimes graves, praticados com violência ou grave ameaça ou que importem em lesão significativa à sociedade, é razoável exigir-se, antes de decisão sobre a progressão de regime, laudo de exame criminológico para que o julgador disponha de melhores informações acerca das condições do preso para transferência a um regime mais brando de cumprimento de pena. Não se justifica correr o risco de reintegrar à sociedade preso por crimes gravíssimos ainda não preparado para o convívio social. Então a exigência do laudo criminológico, por meio de decisão fundamentada, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, nada tem de ilegal.”
(HC nº 111.830/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 18/12/2012, p. 18/02/2013; com grifos acrescidos).

 14.	É o caso dos autos, em que o Juízo reclamado, considerada a gravidade concreta da conduta perpetrada (roubo) - inclusive porque se trata de reincidente específico (e-doc. 3, fls. 2), bem como o decurso do prazo desde a realização do último exame realizado, determinou, fundamentadamente, a realização do exame criminológico.

 15.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 13 de novembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator